Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-44.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DOSADA CONFORME BALIZAS AMPLAMENTE ACEITAS PELA JURISPRUDÊNCIA. AFASTAMENTO. AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, II, ALÍNEA F, CP. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO. AGRAVANTES GENÉRICAS. MOTIVO FÚTIL. MULHER GRÁVIDA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIABILIDADE. TEMA 983/STJ. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas quando as declarações da ofendida são coerentes e harmônicas, ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório, e corroboradas por outras provas acostadas aos autos.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa verificada no caso concreto.
3. A prática de lesão corporal contra companheira figurou como elementar do tipo penal imputado ao acusado na denúncia. Assim, configura bis in idem a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, consistente em prática delitiva com violência contra a mulher.
4. As agravantes genéricas listadas nas alíneas a e h do inciso II do artigo 61 do Código Penal foram aplicadas com respaldo na prova coligida aos autos, pois o réu puxou o cabelo da vítima por ciúmes, vindo a socar-lhe o rosto mesmo ciente da sua condição de gestante. Tais agravantes devem ser integralmente compensadas com as atenuantes da confissão espontânea e da participação do réu em grupo reflexivo, essa última inserida pela magistrada sentenciante nas balizas do artigo 66 do Código Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça, desde a apreciação do Tema 983, avalizou a possibilidade de o Juízo Criminal fixar indenização à vítima de violência doméstica pelo dano moral experimentado em decorrência da infração penal, independentemente de instrução probatória, bastando a existência de pedido expresso nesse sentido.
6. A fixação de valor para a reparação dos danos causados pela infração, de que trata o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ater-se ao contexto fático-probatório, ao caráter pedagógico sancionatório da indenização e ser proporcional às condições sócio-econômicas das partes envolvidas. No caso dos autos, impõe-se a redução do quantum fixado na origem para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.